Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-21.2019.8.11.0107
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-21.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo VALDIR JOSÉ STRIEDER, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000620-21.2019.8.11.0107,
julgou-os improcedentes.

Por fim, condenou o Embargante\Apelante em custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da causa, conforme o previsto no art. 85, § 2º do CPC.

A parte apelante alega:

- cerceamento da defesa, ante a ausência de audiência de conciliação, instrução e julgamento, tratando como necessário o seu depoimento pessoal e de prova testemunhal;

- contradição existente na r. sentença – ccb executada tem a mesma natureza rural de sua origem – finalidade renegociar cédula de crédito rural originária – da aplicação da legislação de crédito rural;

- do pleno enquadramento das cédulas de crédito rural firmadas entre as partes no código de defesa do consumidor;

- necessidade de limitação dos juros remuneratórios em 12 % ao ano em crédito rural – omissão do órgão competente para sua fixação (conselho monetário nacional) – aplicação da lei de usura (Dec. 22.626/33) – inteligência do art. 14 da lei de crédito rural (Lei 4.829/65) combinada com a exegese das decisões em sede de STJ;

- ausência de contratação de cobrança de juros sobre juros em período mensal – inexistência de pacto expresso que autorize a cobrança de capitalização composta de juros mensalmente;

- necessidade do apelante de obter a prorrogação de sua dívida na forma do art. 14 da Lei 4.829/65 e com o manual de crédito rural 2.6.9;

– sucessivas quebras de safra e de receita em anos anteriores que comprometeram a capacidade de pagamento do apelante;

- inoponibilidade de encargos moratórios pela cobrança excessiva provocada pelo banco-apelado;

– inexistência de
mora solvendi
;

- ilegalidade das cláusulas de encargos moratórios previstos nas cédulas
sub judice
, sob inteligência do art. 5º, parágrafo único do Decreto-Lei n. 167/67;

- necessidade de decretação da nulidade da cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural – inexistência de renúncia do banco-apelado acerca deste encargo;

- cobrança de comissão de permanência;

– nulidade por violação absoluta do parágrafo único do art. 5º. do Decreto-Lei 167/67;

– ilegalidade de sua cobrança em cédulas de crédito rural.

Desse modo, ao final, o provimento do seu recurso para ser reformada a sentença, a fim de que o pleito contido na Ação Executiva seja julgado improcedente.

Contrarrazões no Id nº 200751654.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O apelante fundamenta o seu apelo de forma repetitiva, alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, e que isto se deu também por conta de o Apelado não ter trazido aos autos os documentos necessários para o seu correto julgamento (planilha do cálculo exequendo), sustentando que a sentença carece de fundamentação.

Contudo, estas teses não devem prosperar.

Para que o título possa embasar uma pretensão executiva, o art. 783 do CPC exige três requisitos substanciais para a obrigação que dele decorre, quais sejam: a certeza, a liquidez e a exigibilidade.

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, vol. IV, p. 204:

“São requisitos substanciais dos títulos executivos os predicados de certeza e liquidez que devem estar presentes nas obrigações indicadas em cada um deles. Embora não se trate de requisitos do próprio título executivo (porque não se concebem títulos que em si mesmos sejam certos ou deixem de sê-lo, ou que sejam líquidos ou ilíquidos), nenhum dos atos tipificados como título tem eficácia executiva se a obrigação ali indicada não for certa ou não líquida. Isoladamente, a tipicidade de um ato que a lei qualifica como título executivo é insuficiente para autorizar-lhe a execução forçada.

A exigibilidade da obrigação que a lei e os usos correntes associam frequentemente à certeza e à liquidez, nada tem a ver com o título ou sua função no sistema. Enquanto este é fator da adequação da tutela jurisdicional, a qual depende da tipicidade, da certeza e da liquidez, a exigibilidade constitui requisito para que a tutela jurisdicional, seja necessária.”

Por liquidez, certeza e exigibilidade entende-se:

“Liquidez: A liquidez importa expressa determinação do objeto da obrigação. (...)

Note-se que liquidez, nos títulos extrajudiciais e judiciais, se traduz na simples determinabilidade do valor (quantum debeatur) mediante cálculos aritméticos. (...)

A liquidez se configurará mediante a simples apresentação de planilha explicitando principal e acessórios. Assim, há liquidez se o valor originário do crédito se submete a reajuste monetário.'

Certeza: A certeza revestirá o título, à simples explicitação da natureza do direito nele previsto, tal atributo se relaciona, mesmo, à existência do crédito. (...)

A certeza, que o juiz aprecia, é a da existência da obrigação, diante apenas do título (sentença ou título extrajudicial), e não só dos pressupostos formais do título executivo.'

Exigibilidade: O implemento do termo, ou da condição, outorga atualidade ao crédito (art. 572 do CPC). Termo é fato natural, verificado no próprio título, e por esta razão carece de qualquer prova, em princípio, tirante a do chamado termo incerto. Ao contrário, a condição, porque evento futuro e incerto, exigirá prova na petição inicial da ação executória (art. 614, III do CPC).”
(Araken de Assis, Manual do Processo de Execução, 8ª ed., São Paulo:RT, 2002, p. 150/152).

Logo, a certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, ao contrário da exigibilidade, que deve ser provada nos autos da ação executiva.

Com relação ao título, verifico que o documento executivo (Cédula de Crédito Bancário nº. 492.102.089) é o contrato celebrado entre as partes conforme presentes autos, inclusive, na inicial da execução, o Exequente\Apelado afirma que está executando o contrato.

Assim, o contato em apreço, contém, a
primo icto oculi
, todos os requisitos de constituição exigidos para validar um título de crédito. Trata-se, pois, de execução de título executivo extrajudicial por sua natureza (art. 784, I, do CPC), ajuizada antes de findo o prazo prescricional de 3 anos (art. 70 do LUG e art. 206, § 3º, VIII do CCB).

Por conseguinte, a dívida é certa no que toca à sua existência, pois o Executado\Apelante não nega a dívida exequenda, pela qual se responsabilizou como pagador, não tendo conseguido comprovar vício de forma.

Também a liquidez está presente, eis que não afastada por eventual decote de excesso de execução, a ser feito por meio de meros cálculos aritméticos.

Desta forma, entendo superada a tese de ausência da certeza e liquidez do título executivo extrajudicial, haja vista também que o valor do contrato está expresso no documento, portanto, líquido.

Quanto a questão da fundamentação da decisão atacada e cerceamento de defesa, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

A arguição de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades em Embargos à Execução.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do e. STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Importante salientar, também, que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A exigibilidade do título executivo esta pautada no art. 585, VIII do CPC, bem como na Medida Provisória nº 2.160-25/2001, convertida na Lei nº 10.931/2004, mais especificamente em seu art. 28.

O contrato que embasa o procedimento executório encontra-se também revestido de todos os requisitos legais, constituindo título executivo extrajudicial, a teor do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário foi devidamente informada a soma dos valores devidos em planilha de cálculo anexa a inicial.

Ademais, insta citar a Súmula 14 relativa à Seção de Direito Privado, aprovada pelo Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e publicada no Diário Oficial de 26.8.2010:
A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial
.

Conforme se observa dos argumentos dos apelantes, estes não negaram a celebração do contrato, porém querem negar sua força obrigatória.

Diz-se isto, eis que o contrato em referência observou todos os requisitos de validade, quais sejam, os objetivos, subjetivos e formais, razão pela qual, deve ser cumprido.

Há que se ressaltar que, por inexistir vício ou defeito capaz de macular e invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, operou o chamado ato jurídico perfeito.

O instrumento firmado pelas partes, formalizado através do contrato em referência, revestiu-se de todas as exigências legais, de modo que não há como deixar de reconhecer sua aptidão para gerar efeitos.

O contrato é válido e apresenta todos os requisitos, sendo que os apelantes, cientes de todo o conteúdo, exararam suas assinaturas, dando por bom e válido o contrato.

Outrossim, os apelantes ao firmarem com a instituição bancária o contrato em comento, concordaram com as cláusulas contratuais, pelo que não há como negar validade ao contrato.

O percentual dos juros remuneratórios está expressamente previsto no contrato pactuado livremente entre as partes. Portanto, se devem aplicar ao caso concreto os termos contratados, não havendo que se falar em limitação a percentuais.

Nesse sentido, o corretamente o Juízo singular:
Quanto aos juros remuneratórios pactuados, os Tribunais Superiores do Brasil consolidaram entendimento de que a estipulação em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ: REsp 1.061.530/RS e Súmula 382)
.

No caso em tela, não se vislumbra abusividade nesta cobrança, uma vez que respeitada a taxa média de mercado, conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Houve expressa aceitação dos apelantes acerca dos termos e taxas contratos, sendo que o percentual dos juros remuneratórios está previsto e foi aceito pelo contratante.

Inexiste qualquer abusividade, uma vez que foram praticadas as taxas vigentes no mercado, à época da contratação, inexistindo qualquer limitação neste sentido, face o entendimento sumulado do Colendo Supremo Tribunal Federal:

Súmula 596. As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional

Portanto, cabe a Lei nº 4.595/64, que rege o Sistema Financeiro Nacional, através do Banco Central do Brasil, dispor acerca dos juros das operações financeiras, não havendo que se falar em qualquer cláusula abusiva e em limitação ao percentual de 12% ao ano.

O caso concreto houve expressa estipulação acerca do percentual cobrado a titulo de juros remuneratórios, não havendo incidência dos percentuais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.

Cumpre ressaltar no nem mesmo nos casos em que não há previsão em contrato acerca do percentual cobrado, não há limitação em 12% ao ano para cobrança de juros.

Ressalte-se que foram cobrados encargos da forma como contratada e a utilização do crédito colocado à disposição, nada mais demonstra que, nestas condições, tal lhe convinha.

Da Capitalização de Juros

Conforme consta nos autos é permitida a capitalização de juros conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Resp nº 973.827/RS), que firmou o seguinte entendimento:

(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Dessa forma, questão referente à capitalização de juros não ultrapassou o campo da mera assertiva, não apresentando os Apelantes, ao menos início de prova dessa prática pelo Banco Apelado a fim de autorizar uma possível dilação probatória, logo, em relação a esse tema, não merece acolhida a pretensão recursal.

Nesse sentido, o corretamente o Juízo singular:
De mais a mais, cumpre frisar que se consolidou o entendimento de que a capitalização periódica de juros é permitida para os bancos e demais instituições financeiras, em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 894.385/RS – 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi. Aliás, tal orientação consta na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. E o contrato ora controvertido prevê, expressamente, a capitalização mensal de juros. Neste mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 do STJ, igualmente aplicável ao caso em comento: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.Juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o total devido respeitam os limites legais (art. 406/CC, art. 161, § 1º, CTN, e art. 52, § 1º, do CDC)
.

Da licitude da cobrança da comissão de permanência

Primeiramente, merece destaque que não há cobrança cumulada de comissão de permanência com correção monetária, sendo a cobrança daquela, uma vez pactuada, legítima, assim não há que se falar em cumulação.

Se extrai da sentença:
Quanto à comissão de permanência, consagrou-se o posicionamento de que é válida sua instituição para viger após o vencimento da dívida, sendo que a importância cobrada no período de inadimplência não pode ultrapassar a soma dos demais encargos contratuais devidos (juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária) – STJ, REsp 1.058.114/RS. Nesse sentido, inclusive, foi editada a Súmula 472 do STJ. Ocorre que o instrumento contratual é expresso em dizer que, em caso de inadimplemento da obrigação assumida, incidirá a comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade. Não há, portanto, qualquer vício no encargo
.

A Resolução 1.129/86, que em seu Item I, faculta ao apelante a aplicação da comissão de permanência à taxa de mercado ou à taxa de contrato.

Assim, no que tange à comissão de permanência, tem-se que a mesma pode ser cobrada desde que tenha sido previamente pactuada entre as partes.

Dessa forma, deve incidir sobre o débito em aberto os encargos de inadimplência pactuados e não àqueles que são utilizados durante o período de normalidade contratual, pois se assim agir deixará a comissão de permanência de constituir uma compensação à instituição financeira pela prorrogação forçada da operação, vindo a estimular o descumprimento contratual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024